Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718754-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOLGER CARDOSO REZENDE AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que o feito se encontra pendente de manifestação da parte ré acerca de sua concordância quanto ao pedido de desistência feito pelo autor (ID 135066651, autos de origem). Assim, considerando que ainda não houve prolação de sentença, manifeste-se o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual interesse em desistir deste agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora